Tribunal: TJES
Processo: 5035868-43.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035868-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA JUNGER BOMFIM
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5035868-43.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JULIANA JUNGER BOMFIM;

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. ATRASO NA FORMATURA EM 3 SEMESTRES. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$1.000,00 (MIL REAIS). QUESTIONAMENTO QUANTO AO VALOR ARBITRADO. QUANTUM INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA O IMPORTE DE R$3.000,00.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por JULIANA JUNGER BOMFIM em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve sua formatura atrasada no curso de nutrição em 3 semestres, em razão do não oferecimento pela Requerida dos estágios obrigatórios. Foram ainda cobradas mensalidades integrais, quando deveriam ser proporcionais em razão de não ter sido disponibilizada a discipina.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que de fato a responsabilidade pelo atraso da formatura se deu por falha na prestação dos serviços pela Requerida. Determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Não obstante, o recurso diz respeito ao valor arbitrado a título de danos morais. Em relação a este ponto, o Juízo de Origem reconheceu existente o dano e o arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais), com o seguinte fundamento:

“(...) restou configurado o abalo psicológico da promovente, que teve sua colação de grau adiada em um ano e meio, prejudicando seu ingresso no mercado de trabalho e causando-lhe frustrações e angústias. O atraso na formatura, sem justificativa plausível, gera violação à dignidade e ao projeto de vida da consumidora, especialmente porque sua formação estava diretamente ligada à realização dos estágios, cuja organização dependia exclusivamente da instituição de ensino.”

Irresignada com o valor arbitrado, a Autora interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o valor não faz jus ao sofrimento experimentado pela Autora, devendo ser assim majorado.

Entendo que o recurso merece provimento pois foi comprovado nos autos fatos que possam tornar tal pleito procedente. O atraso de três (3) semestres caracteriza extenso tempo de espera para se obter um diploma que poderia, inclusive, trazer retorno financeiros.

Portanto, o fato do serviço restou caracterizado, e entendo que o valor arbitrado não está condizente com a situação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar a condenação a título de danos morais para o importe de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção do arbitramento. Sem condenação em honorários, ante a ausência de Recorrente sucumbente.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)